Tribunal: TJBA
Processo: 0555557-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0555557-67.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PLÍNIO DOS SANTOS ALMEIDA e outros Advogado(s): MATILDE ELOA MATOS DE CERQUEIRA, FELIPE OLIVEIRA GOMES, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO E READEQUAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Plínio dos Santos Almeida e Regivan Tavares Pereira contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), sendo que Plínio também foi condenado por corrupção ativa (CP, art. 333). 2. Segundo a denúncia, ambos foram flagrados transportando cerca de 6 kg de cocaína em veículo abordado nas imediações da rodoviária de Salvador, durante a “Operação Natal”. A droga estava em mochila localizada aos pés de Regivan, enquanto Plínio, condutor do veículo, articulou tentativa de suborno aos policiais, realizando ligação telefônica que culminou na entrega de quantia em espécie por um motociclista. 3. Plínio suscitou, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial. No mérito, requereu sua absolvição quanto aos dois crimes por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Regivan, por sua vez, pleiteou absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a redução da pena, a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, além da detração penal e da concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 4. São cinco as questões em debate: (i) se a abordagem policial foi ilegal e contaminou as provas; (ii) se há prova suficiente para a condenação pelo tráfico e corrupção ativa; (iii) se é possível aplicar o redutor do tráfico privilegiado e em que fração; (iv) se as penas impostas devem ser revistas; (v) se é obrigatória a realização da detração penal quando não alterar o regime inicial. III. Razões de decidir 5. A abordagem foi considerada legítima, motivada por fundada suspeita decorrente de nervosismo do condutor, em contexto de operação preventiva em período festivo. Preliminar rejeitada. 6. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por confissão extrajudicial de Regivan, corroborada por depoimentos policiais firmes e harmônicos, os quais atribuíram a posse da droga a Regivan, evidenciaram a participação ativa de Plínio na empreitada e demonstraram, ainda, a tentativa de suborno por ele articulada. 7. O redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastado em relação a Plínio, diante de sua atuação central na empreitada criminosa e das condenações definitivas por crimes patrimoniais. Dedicação a atividades criminosas evidenciada. Para Regivan, a causa de diminuição foi aplicada no patamar mínimo (1/6), diante da elevada quantidade da droga, do recebimento de contraprestação financeira e do modus operandi estruturado. Cumpre destacar que a sentença apresentou fundamentações distintas e autônomas em cada etapa da dosimetria: a exasperação da pena-base pautou-se em critérios objetivos do art. 42 da Lei de Drogas, enquanto a escolha da fração mínima da causa de diminuição considerou elementos concretos relacionados à conduta e ao contexto da prisão. Logo não há que se falar em inobservância ao Tema 712 do STJ. 8. A detração foi corretamente remetida ao juízo da execução, por não produzir efeitos imediatos na fixação do regime prisional. 9. O pedido de gratuidade da justiça não foi conhecido, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação de Plínio dos Santos Almeida conhecida e improvida. Apelação de Regivan Tavares Pereira conhecida em parte e, na extensão, desprovida. . Tese de julgamento: “1. A abordagem policial motivada por sinais concretos de nervosismo do condutor em operação preventiva é legítima. 2. A confissão extrajudicial corroborada por depoimentos harmônicos é apta a embasar a condenação. 3. A tentativa de suborno demonstrada por atos concretos e sequência lógica de eventos é suficiente para caracterizar o crime de corrupção ativa. 4. A redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser aplicada na fração mínima, quando a conduta revelar maior reprovabilidade, ainda que ausente qualquer vínculo com organização criminosa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 387, §2º; CP, arts. 49, §1º, 333; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 873.881/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgRg no HC 743.173/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no REsp 1.699.679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0555557-67.2018.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como apelantes Plinio dos Santos Almeida e Regivan Tavares Pereira, e como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada por Plínio dos Santos Almeida, conhecer parcialmente do recurso interposto por Regivan Tavares Pereira e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a ambos os apelos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)